Tribunal: TJES
Processo: 0002747-76.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002747-76.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZANGELA MEDEIROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0002747-76.2023.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
ELIZANGELA MEDEIROS
.

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

a
pelante
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO TESTEMUNHO DE POLICIAIS E TESTEMUNHA PRESENCIAL. VALIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA ESCORREITA. REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA O REGIME SEMIABERTO E OBSTA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação penal deflagrada por denúncia do Ministério Público contra Elizangela Medeiros, pela suposta prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). Segundo a acusação, a ré teria ofendido a escrivã de polícia Cynthia Maria Soares no interior da Delegacia da Mulher de Colatina/ES, chamando-a de "incompetente" após recusar o atendimento sob a alegação de conflito de interesses na Corregedoria.

2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, condenando a acusada à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto. A sentença fundamentou-se na validade dos depoimentos colhidos. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, com esteio no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a condenação não pode se amparar exclusivamente no relato de agentes estatais envolvidos na ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da controvérsia reside em verificar se o acervo probatório, composto majoritariamente por relatos de policiais civis sob o crivo do contraditório, possui idoneidade para sustentar a condenação, ou se a negativa da ré e a alegada ausência de elementos externos de corroboração impõem a reforma do julgado por fragilidade de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A materialidade e a autoria do delito de desacato ficaram sobejamente demonstradas por meio de um conjunto de provas harmônico, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5
. Diversamente do sustentado pela defesa, a condenação não se amparou apenas na palavra isolada da vítima. O decreto condenatório fundou-se em relatos testemunhais uníssonos e coerentes de agentes públicos (policiais e estagiário) que presenciaram o momento em que a ré, agindo com arrogância, ofendeu a honra da servidora pública ao chamá-la reiteradamente de "incompetente".

6
.
O dolo restou evidenciado pelo nítido intuito de menosprezar a servidora e a própria Administração Pública. Tal conduta extrapola a liberdade de expressão e causou abalo apto a interromper o expediente da unidade policial,
n
ão h
avendo
que se falar em fragilidade probatória quando a tese acusatória é ratificada por múltiplas fontes sob o contraditório judicial, revelando-se a conduta típica, antijurídica e culpável.

7
. Quanto à dosimetria, a sentença deve ser mantida por observar estritamente os critérios legais,
eis que a
pena-base foi fixada no mínimo legal, sofrendo aumento
mínimo
(1 mês) em razão da reincidência devidamente comprovada. O regime semiaberto e a vedação à substituição por penas restritivas de direitos mostram-se impositivos diante da reincidência em crime doloso (arts. 33 e 44 do Código Penal), sendo a sanção proporcional e necessária ao caso concreto.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9
.
CONDENO

o recorrente
ao pagamento de custas
,
nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

10
.
Considerando a necessidade de nomeação de advogad
a
dativ
a
em favor da parte
recorrente
, que recaiu sobre
a
Ilm
a.
DRA. Bruna Araújo R. Pessotti (OAB/ES
37.882
), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual n
º
2821-R/2011, alterado pelo Decreto n
º
4.987/2021.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)